Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719793-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DANIELLE CRISTINA DE SOUSA RAMOS 01128146118, DANIELLE CRISTINA DE SOUSA RAMOS D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Interesse Recursal – Não Verificado – Ausência de Necessidade da Tutela - Não Conhecimento. BANCO SANTANDER (BRASIL) SA interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual julgou procedente o pedido inicia, para condenar a ré ao pagamento de R$ 138.319,48 (cento e trinta e oito mil trezentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos), corrigidos monetariamente, segundo índices esposados por este Egrégio Tribunal de Justiça, desde 1 o de junho de 2022 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 15 de outubro de 2022, sem prejuízo da multa à razão de 2% (dois por cento) do montante do débito. Em suas razões recursais (ID 48132730) o apelante defende que a Sentença incorreu em erro, porquanto o valor da condenação não corresponde com a quantia descrita no demonstrativo da dívida. Preparo recolhido (ID 48132731). Sem Contrarrazões (ID 48132735). É breve o relatório. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil. A ideia de interesse recursal confunde-se com o conceito de interesse de agir, a ser manifestado pela parte recorrente. O Interesse de Agir traz em si a ideia de utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido. Como Condição da Ação, deverá estar caracterizado na Petição Inicial pelo binômio necessidade e adequação. A necessidade diz respeito à imprescindibilidade de buscar o Poder Judiciário para garantir a proteção ao bem jurídico perquirido. A adequação, por seu turno, se evidencia quando a via eleita é adequada para propiciar o fim almejado. Como se revela evidente, não se verifica, no caso concreto, a necessidade da tutela. Com efeito, a Sentença recorrida assim dispôs (ID 48132725): “Condeno a ré, empresária individual (CNPJ 36.086.286/0001-17 e CPF 011.281.461-18), a pagar ao autor R$ 138.319,48, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 1.o de junho de 2022 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 15 de outubro de 2022, sem prejuízo da multa à razão de 2% (dois por cento) do montante do débito.” O recorrente, por seu turno, aduz que o valor da condenação não corresponde à planilha demonstrativa do débito, juntada aos autos no ID 48132429. Ocorre que os cálculos apresentados pelo credor apontam para uma dívida total de R$ 141.085,87 (cento e quarenta e um mil e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) decorrentes da soma do débito (no valor de R$ 138.319,48) e da multa de 2% (dois por cento) sobre esse montante. Aproveito para esclarecer a correta leitura a ser dada ao dispositivo: as multa deve incidir sobre o montante do débito, tal como feito pelo próprio credor na Exordial. Em razão dos preceitos legais, o valor a ser pago a título de multa deve ser corrigido e atualizado desde o descumprimento. Tal anotação mostra-se relevante para afastar bis in idem, que se verificaria se primeiro o montante da dívida fosse corrigido e atualizado para, só então, ser calculada a multa de 2% (dois por cento). Trata-se, no entanto, de mero esclarecimento sobre a interpretação, e não de efetivo provimento jurisdicional. Considerando que a Sentença engloba os dois elementos da dívida, não há que se falar necessidade da tutela, pois não se verifica o erro de cálculo indicado. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da ausência de interesse de agir nas modalidades necessidade e adequação. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator